Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-21.2019.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-21.2019.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA ZEFERINA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
SELMA MOURA, FELIPE DE SOUZA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DE SOUZA COSTA, SELMA MOURA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE PROFERIU O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE
E UTILIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVAS
DEMONSTRADAS
. PROVA PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL.
VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Urandi e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, em razão de dano ambiental decorrente do lançamento de esgoto em sua propriedade. O recurso do Município discute a improcedência dos pedidos e o da autora, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com pedido de anulação da sentença para produção de prova pericial e testemunhal, e, subsidiariamente, a majoração dos danos morais e a fixação de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Município de Urandi deve ser conhecido, diante da ausência de representação processual do advogado subscritor, e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial e testemunhal, configura cerceamento de defesa da autora, a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de representação processual do advogado que subscreve o recurso constitui vício insanável que impede o conhecimento do apelo, uma vez que a capacidade postulatória é pressuposto de existência e validade do ato processual.
A inércia em regularizar a representação processual, após a devida intimação para sanar o vício, leva ao não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
O julgamento antecipado da lide, quando há pedido expresso e justificado de produção de prova pericial e testemunhal, e a sua necessidade se mostra evidente para a elucidação dos fatos e a comprovação dos prejuízos alegados, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A necessidade de prova para a elucidação de fatos complexos, como a extensão dos danos materiais, a existência de esgoto na propriedade da autora, sua origem e destino, bem como a titularidade da área afetada, inviabiliza o julgamento do mérito com base apenas na prova documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Município Réu não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Teses de julgamento:
A ausência de representação processual do advogado subscritor do recurso, que não é sanada após a intimação da parte para fazê-lo, acarreta o não conhecimento do apelo.
O julgamento antecipado da lide, em que há necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para a comprovação dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 104, § 2º; 369; 370, 485, IV; 932, III e parágrafo único. Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV. Súmula nº 115 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.024.016/RJ; AgInt no AREsp nº 2.022.359/DF; TJBA, Apelação nº 0500863-12.2013.8.05.0103 e nº 8001879-34.2021.8.05.0072.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000138-21.2019.8.05.0268
, de Urandi/BA, que tem como Apelantes

e Apelados
JOSEFA ZEFERINA DE CARVALHO
e
MUNICIPIO DE
URANDI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER O RECURSO DO MUNICÍPIO DE URANDI E

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa anulando-se a sentença e determina
ndo
o retorno dos autos ao primeiro grau
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA